Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033539-65.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Verifico que após a interposição do recurso de apelação, as partes noticiam a formação de acordo (ID 17010432) que não foi homologado em primeira instância, tendo em vista a discordância do MPDFT. Intimei a parte autora para informar se persistiria o interesse na homologação do acordo. Em manifestação acostada ao ID 17436737, manifestou o interesse na homologação. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela não homologação do acordo e desprovimento do recurso. Diante dessa situação, intimem-se novamente as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntarem aos autos nova proposta de acordo atentando-se para o fato de que este processo (autos físicos 2012.01.1.120197-0) conste expressamente do acordo e que a GEAP seja representada na proposta por pessoa com poderes para transigir, conforme previsto no art. 19, XVI de seu Estatuto, como bem destacado na manifestação da Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator